Tribunal: TJPA
Processo: 0801324-85.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801324-85.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: ADILSON SENA DE FARIAS, ADRIANA VASCONCELOS BATISTA, ANTONIA MARKELANE BARROSO TAPAJOS, CLAUDIA LUCIA QUEIROZ FERREIRA, DANIELE GOMES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE FÉRIAS. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ÓBIDOS. FÉRIAS ANUAIS DE 45 DIAS PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ente público municipal contra sentença que reconheceu o direito de professores da rede municipal de Óbidos ao recebimento do adicional constitucional de 1/3 sobre a totalidade dos 45 dias de férias anuais previstos na Lei Municipal nº 3.172/1998, sendo 30 dias coincidentes com as férias escolares e 15 dias no recesso escolar. A sentença também fixou os honorários advocatícios de forma antecipada. O Município apelante defende a não incidência do adicional sobre os 15 dias no recesso escolar e questiona a fixação imediata dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide o adicional constitucional de 1/3 sobre os 15 dias de férias coincidentes com o recesso escolar, nos termos da Lei Municipal nº 3.172/1998; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, diante da iliquidez da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 3.172/1998 expressamente confere aos docentes da rede pública municipal de Óbidos o direito a "férias anuais de 45 dias", sendo 30 dias coincidentes com as férias escolares e 15 dias no recesso, não havendo distinção jurídica entre os períodos para fins de incidência do adicional de 1/3.

4.

O princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/1988) impede a Administração de interpretar de forma restritiva norma que ela própria editou, sendo vinculada à literalidade da lei local que qualifica os 45 dias como férias.

5.

A alegação de que os 15 dias do recesso escolar não configuram férias por permitir eventual convocação não encontra respaldo legal, nem descaracteriza sua natureza jurídica, sendo insuficiente para afastar o direito ao adicional constitucional.

6.

O artigo 7º, XVII, da CF/1988 assegura o pagamento de adicional de 1/3 sobre a remuneração relativa ao período integral de férias, o que inclui os 45 dias previstos em lei local.

7.

Sendo a condenação ilíquida, impõe-se a aplicação do art. 85, § 4º, II, do CPC, postergando-se a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado, devendo-se observar os percentuais previstos no § 3º do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 10 a 17 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidores públicos municipais, integrantes do magistério, condenando o ente municipal ao pagamento da gratificação de 1/3 (um terço) incidente sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

"III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a lei, princípios e entendimentos jurisprudenciais aplicáveis à matéria,
JULGO PROCEDENTE
, em parte, o pedido para
CONDENAR
o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS na obrigação de pagar a gratificação de 1/3 (um terço) incidentes sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais à parte autora, com repercussão retroativa aos cincos anos que antecederam a propositura da presente demanda, cujo montante deverá ser apurado em memória de cálculo ou liquidação de sentença por ocasião da fase satisfativa, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E a contar desta sentença e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, o que faço com fundamento no art. 487, I do CPC, ficando ratificada a tutela provisória deferida no início do processo.

Condeno o Município de Óbidos em 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas e as vincendas, com exceção daquelas que ultrapassaram cinco anos da propositura da ação.

Sem custas para o município por ser isento."

O apelante sustenta, em síntese, que: a) O adicional de 1/3 deve incidir apenas sobre o "salário normal", não sobre o período total de afastamento; b) Os 15 dias adicionais configuram recesso escolar, não férias, período em que o professor pode ser convocado para atividades; c) A jurisprudência do STJ e STF seria favorável à sua tese; d) Os honorários advocatícios fixados em 15% seriam excessivos.

Regularmente processado o recurso, os apelados apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão central diz respeito à incidência ou não do adicional constitucional de 1/3 sobre os 15 dias complementares de férias que coincidem com o recesso escolar.

A Lei Municipal nº 3.172/1998, que institui o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Óbidos, é expressa em seu artigo 63:

"Art. 63 – O servidor docente do magistério, após cada 12 (doze) meses de exercício, adquire direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar."

A literalidade do dispositivo não deixa dúvidas: o legislador municipal conferiu aos professores o direito a "férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias".

O apelante pretende fazer distinção entre "férias" (30 dias) e "recesso escolar" (15 dias), argumentando que durante o recesso o professor pode ser convocado, razão pela qual não faria jus ao adicional constitucional.

Tal interpretação, contudo, não se sustenta à luz do princípio da legalidade que rege a Administração Pública (art. 37, caput, CF/88).

Com efeito, o legislador municipal optou por denominar todo o período de 45 dias como "férias anuais", apenas especificando que 15 desses dias são "complementares no recesso escolar". Não estabeleceu, porém, que esses 15 dias não teriam natureza jurídica de férias ou que sobre eles não incidiria o terço constitucional.

Se a intenção do legislador fosse distinguir os institutos para fins de cálculo do adicional de férias, teria sido explícito nesse sentido, como o fez, por exemplo, a legislação de Santa Catarina analisada nos precedentes citados pelo apelante.

O artigo 37, caput, da Constituição Federal estabelece que a Administração Pública deve observar, entre outros, o princípio da legalidade. Isso significa que o administrador público somente pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza ou determina.

No caso, a lei conferiu aos professores municipais o direito a 45 dias de férias anuais. Tendo o legislador municipal assim disposto, não cabe à Administração, por conveniência ou interpretação restritiva, descumprir o comando legal.

O apelante sustenta que o adicional de 1/3 deve incidir sobre o "salário normal", não sobre o período de férias gozadas.

O artigo 7º, XVII, da CF/88 assegura "gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal". A expressão "salário normal" refere-se à base de cálculo do adicional (vencimento base, remuneração mensal etc.), e não ao período sobre o qual o adicional incide.

O adicional de 1/3 deve ser pago sobre todas as férias a que o trabalhador tem direito, calculando-se esse adicional com base no seu salário normal (mensal).

No caso, os apelados recebem normalmente seus vencimentos mensais durante os 45 dias de férias. O que pleiteiam é o adicional de 1/3 sobre a remuneração correspondente aos 45 dias, e não apenas sobre 30 dias.

O argumento de que durante os 15 dias de recesso escolar o professor pode ser convocado não tem o condão de afastar o direito ao adicional de férias. A lei municipal não estabeleceu essa condição expressa. Nesse sentido:

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS . PROFESSORES. FÉRIAS ANUAIS DE 45 DIAS PREVISTAS EM LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta pelo Município de Óbidos contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 45 dias de férias anuais previstos na Lei Municipal nº 3.172/98, usufruídos por servidores do magistério municipal. A sentença também fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. O Município alegou cerceamento de defesa, por julgamento antecipado da lide, e sustentou, no mérito, que o terço constitucional deveria incidir apenas sobre 30 dias, excluindo os 15 dias de recesso escolar . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, diante do indeferimento da produção de provas; (ii) definir se o terço constitucional de férias deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de férias anuais dos professores municipais, conforme previsão da Lei Municipal nº 3.172/98, ou apenas sobre os 30 dias coincidentes com as férias escolares; (iii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na sentença ou ser postergada para a fase de liquidação do julgado, conforme previsto no art . 85, § 4º, II, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve unicamente matéria de direito e o conjunto probatório já permite o livre convencimento do magistrado, conforme autoriza o art . 355, I, do CPC/2015. 4. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVII, aplicado aos servidores públicos pelo art . 39, § 3º, garante o pagamento de adicional de 1/3 sobre as férias, sem limitar o tempo máximo de gozo nem restringir a incidência do adicional a apenas 30 dias. 5. A Lei Municipal nº 3.172/98 estabelece expressamente o direito a 45 dias de férias anuais para os docentes do Município de Óbidos, dos quais 15 dias são usufruídos durante o recesso escolar, sem distinção quanto à natureza jurídica do período . 6.
A jurisprudência do TJPA confirma que os 15 dias adicionais integram o período de férias, o que justifica a incidência do terço constitucional sobre os 45 dias, em respeito ao princípio da legalidade e à norma local
. 7. Nos termos do art . 85, § 4º, II, do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, após apuração do montante devido. 8. Os juros de mora devem ser fixados conforme o art. 1º-F da Lei nº 9 .494/97, aplicando-se o índice da remuneração oficial da caderneta de poupança. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido . Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária. Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre em matéria exclusivamente de direito, com provas documentais suficientes. 2 . O adicional constitucional de 1/3 de férias incide sobre a integralidade dos 45 dias de férias anuais previstos na Lei Municipal nº 3.172/98 para os docentes do Município de Óbidos, incluindo os 15 dias usufruídos durante o recesso escolar. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação da sentença, nos termos do art . 85, § 4º, II, do CPC/2015. 4. Os juros de mora devem observar o índice previsto no art. 1º-F da Lei nº 9 .494/97, correspondente à remuneração oficial da caderneta de poupança. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao apelo do Município de Óbidos, reformando parcialmente a sentença em remessa necessária, nos termos do voto da eminente relatora. Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema. Desa . LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08016001920218140035 27649924, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 09/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece:

"§ 4º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)"

E o §3º do mesmo artigo dispõe:

"§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos."

Considerando que a sentença é ilíquida, não há, portanto, como se fixar desde já os honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da condenação, já que este ainda não foi definido.

Nesse sentido, dispõe o artigo 85, §4º, inciso II, do CPC:

"§ 4º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)

II - quando
a condenação for ilíquida
, a definição do valor dos honorários será diferida para a liquidação;"

Assim sendo, deve ser reformada a sentença neste ponto, determinando-se que os honorários advocatícios sejam fixados quando da liquidação da sentença, observados os critérios e percentuais estabelecidos no artigo 85, §3º, do CPC. Portanto, fica prejudicada a apelação neste aspecto.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Em sede de remessa necessária, determino que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação.

É como voto.

Belém,

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2025